Tribunal: TJMT
Processo: 1019571-88.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019571-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), CAFEEIRA FAMA LTDA - ME - CNPJ: 24.970.790/0001-04 (EMBARGADO), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (EMBARGADO), SIDNEI JOSE LUI - CPF: 382.245.268-87 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DE CÔNJUGE – CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – AÇÃO EXECUTIVA EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 26 ANOS – IMPORTÂNCIA DO COTEJO ENTRE A DATA EM QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA E SE FOI ANTES OU DEPOIS DO CASAMENTO – INDEFERIMENTO INDEVIDO – DEMONSTRAÇÃO DE CASAMENTO ANTERIOR À DÍVIDA CONTRAÍDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tendo em vista a demonstração de que o casamento dos Agravados/Devedores, sob o regime de comunhão universal de bens, ocorreu antes de ser contraída a dívida, é viável a constrição de bens em nome de qualquer deles.

“
(...)
o regime da comunhão universal importa na comunicação dos bens e dívidas dos cônjuges, afigura-se possível incidir a penhora nos bens que pertencem ao casal, pois em decorrência do regime matrimonial, também pertencem ao devedor e, por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, bem como a penhora, observando-se à meação do cônjuge. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.289663-1/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 12/05/2023)

Acolhe-se os Embargos de Declaração quando demonstrados de forma cabal quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 177034665) opostos por
BANCO SISTEMA S/A,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. Num. 161485699), mantendo-se os termos do acórdão que
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019571-88.2022.8.11.0000
interposto por
BANCO SISTEMA S/A,
tendo como Agravados:
CAFEEIRA FAMA LTDA – ME e OUTRO(S)
, nos termos do voto do Relator.

Nestes Embargos de Declaração, BANCO SISTEMA S/A argumenta que “(...)
esta i. Primeira Câmara de Direito Privado do E. TJMT indeferiu o pedido de constrição on-line de ativos financeiros do cônjuge do embargado Edson de Freitas Fagundes via sistema SISBAJUD, por equivocadamente entender que a dívida executada foi contraída anteriormente à celebração de casamento do referido executado pelo regime de comunhão universal de bens”; que “(...) a evidenciar que estes Honrados Julgadores não se atentaram ao fato de que o casamento pelo regime de comunhão universal de bens do embargado/executado Edson ocorreu anteriormente à contratação da dívida, destacase que o i. Relator fundamentou seu voto com amparo em acórdão proferido pelo E. TJMG, que é favorável ao pleito do Embargante (...)”.

Diz que “(...) os fatos não foram corretamente analisados quando da prolação do v. Acórdão de ID 160128183, pois conforme narrado no agravo de instrumento, “o executado Edson de Freitas Fagundes é casado com a Sra. Edna Maria Fagundes (CPF nº 190.398.679-68) desde 25/07/1975, sob o regime da comunhão universal de bens, e a dívida ora executada, consubstanciada em contrato de mútuo, foi firmada em 09/08/1995 (ID 56916906)”.

Assevera que foram opostos Embargos de Declaração, a fim de que fosse suprida a omissão exposta, todavia com a rejeição, não houve outra alternativa senão a de interpor estes novos embargos.

Menciona que “(...) o v. Acórdão não enfrentou e apreciou a questão ora posta nestes aclaratórios, que – como visto anteriormente – foi devidamente comprovada pelo Embargante. Bastava ao E. Tribunal compulsar detidamente os autos para apurar o regime de casamento e a data da operação (que foi posterior ao casamento). Ora, a certidão de casamento juntada oportunamente pelo Embargante comprova a alegação e sobremaneira dá sustentáculo ao pedido. Salvo melhor juízo, a omissão aqui tratada decorre de singelo erro de premissa, pois o Embargante demonstrou cabalmente suas alegações (repita-se: mediante a juntada de certidão de casamento que comprovou que a dívida foi contraída após o matrimônio)”; e “(...) considerando-se a farta jurisprudência do E. TJMT, E. TJSP e C. STJ acostada nas razões do agravo de instrumento, o Embargante respeitosamente requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração a fim de que seja suprida a omissão acima relacionada a fim de que sejam apreciados as razões e o pedido formulados no tópico 2.2 do agravo de instrumento (ID 145015674)”.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por
BANCO SISTEMA S/A,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, , REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. Num. 161485699), mantendo-se os termos do acórdão que
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019571-88.2022.8.11.0000
interposto por
BANCO SISTEMA S/A,
tendo como Agravados:
CAFEEIRA FAMA LTDA – ME e OUTRO(S)
, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DE CÔNJUGE – CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – AÇÃO EXECUTIVA EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 26 ANOS – IMPORTÂNCIA DO COTEJO ENTRE A DATA EM QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA E SE FOI ANTES OU DEPOIS DO CASAMENTO – VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE BENS – SISTEMA SISBAJUD – “TEIMOSINHA” – VIABILIDADE DA FERRAMENTA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICÁCIA – MANUTENÇÃO PARCIAL - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DATA DO CASAMENTO E DA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO – TENTATIVA DE REANÁLISE DO ACÓRDÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que se trate de casamento com comunhão universal de bens, mostra-se importante a verificação da data em que a dívida executada foi contraída, e em que o casamento se efetivou, sobretudo porque apenas a execução existe há mais de 26 anos, de modo que a dívida é ainda anterior, não sendo viável a constrição unicamente em razão do regime de casamento.

É viável a utilização de ferramenta que proporciona a reiteração automática de bloqueio de bens – SISTEMA SISBAJUD, em homenagens aos princípios da celeridade e da eficácia, a fim de que seja aperfeiçoado o trabalho do judiciário.

“(...) Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)”.

Rejeita-se os Embargos de Declaração quando não demonstrados de forma cabal quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não cabendo, pela via dos aclaratórios, a reanálise do julgado, quando não existentes tais vícios.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da leitura das razões dos Embargos tem-se que, efetivamente, deve ser reconhecida a contradição apontada pelo Banco Embargante.

É que ficou demonstrado que o casamento sob o regime de comunhão universal de bens ocorreu antes da dívida executada.

Assim, com base no julgado constante do julgamento do agravo, impõe-se a viabilidade da constrição de ativos de titularidade dos Agravados.

Diz o julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CÔNJUGE - NÃO ENQUADRAMENTO COMO SUJEITO PASSIVO - SUJEIÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO - RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - COMUNICAÇÃO DAS DÍVIDAS ASSUMIDAS APÓS O CASAMENTO - RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS CÔNJUGES.

1 - O fato de o cônjuge não figurar no polo passivo da execução não afasta a possibilidade de eventual sujeição de seus bens à execução, desde que observada hipótese de responsabilidade executiva secundária.

2 - Ambos os cônjuges respondem pela dívida contraída por um deles após a celebração do casamento em que foi adotado o regime de comunhão universal de bens. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.04.284797-0/007, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2013, publicação da súmula em 08/04/2013)”

No mesmo sentido, colaciono julgado recente do e. Tribunal de Justiça mineiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADO FALECIDO - PENHORA DE BENS - PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DA ESPOSA DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - CASAMENTO PELO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL - ART. 1.667 DO CÓDIGO CIVIL - RESGUARDO DA MEAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

- Considerando que o débito executado foi em proveito da família, já que posterior ao casamento do executado, celebrado pelo regime de comunhão universal de bens; e, considerando, ainda, que nos termos do art. 1667 do Código Civil, o regime da comunhão universal importa na comunicação dos bens e dívidas dos cônjuges, afigura-se possível incidir a penhora nos bens que pertencem ao casal, pois em decorrência do regime matrimonial, também pertencem ao devedor e, por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, bem como a penhora, observando-se à meação do cônjuge. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.289663-1/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 12/05/2023)

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024